Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708669-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIBEL TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maribel Teixeira da Silva contra a decisão interlocutória da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo STJ (autos no 0722202-64.2024.8.07.0018, ID no 228195397). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas informou que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família e que teve o benefício deferido da origem. 3. Conforme despacho de ID no 69650548, foi concedido prazo para que apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuita de justiça, sob pena de revogação. 4. Mesmo regularmente intimada, a agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 70055365. 5. A gratuidade de justiça foi revogada e a agravante intimada para que recolhesse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 70084793). 6. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação, pois a agravante não recolheu o preparo, tampouco recorreu da decisão (ID no 70484660 e 71000756). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada à recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 70484660 e 71000756). Logo, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da sua deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do DF. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO